Tribunal: TJDFT
Processo: 0705272-68.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705272-68.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIMAR ALVES DA SILVA VIEIRA APELADO: DMARZZO E GARCIA LTDA - ME, RAFAEL GARCIA DE BRITO DIAS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a regularização da representação processual da Ré, no prazo de 10 dias, sob pena de ser decretada a sua revelia, vez que se trata de de matéria de ordem pública e bem como dos deveres do Relator, previstos no CPC na condução do processo. Desde o Termo de Audiência e bem como da Contestação e Reconvenção inexiste o Instrumento de Mandato para o Escritório Figueiredo Advogados S/C. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator